Tribunal: STF
Processo: ARE 1368793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES - Ação anulatória de ato administrativo cumulado com pedido não fazer - Pretensão da autora de sucessão dos direitos previstos na concessão de uso junto ao ITESP e de abstenção de atos por parte da ex-cônjuge de seu genitor - Sentença de parcial procedência - Irresignação do ITESP e da cônjuge sobrevivente - Lei Estadual nº 4.957/85 (já com alterações da Lei Estadual nº 16.115/16) que garante a sucessão do lote agrícola aos herdeiros necessários, categoria na qual se enquadra a autora (art. 1845, CC/02) - O lote em questão é utilizado pela autora para sua subsistência e moradia, de tal sorte que restou cumprida a função social da propriedade rural (art. 186, CF/88) - A Portaria nº 131/2018 (Manual de Procedimentos Assentamentos Estaduais) inviabiliza que mais de um herdeiro seja titular da concessão de uso, restando, àquele que não logrou êxito em tal pretensão, tão somente apurar as benfeitorias realizadas - Disposição infralegal que acarreta em ofensa aos direitos sucessórios - Se, por um lado, não deve o ITESP pronunciar-se sobre a questão sucessória (uma vez que tal debate deve ser tratado na esfera cível), é certo que sua atuação administrativa em relação aos herdeiros deve ocorrer de forma equânime e isonômica, o que não se deu no caso dos autos - Irresignação da autora - Na ordem de sucessão legítima estabelecida pelo art. 1.829 do Código Civil, os descendentes concorrem com o cônjuge sobrevivente em igualdade de condições - Inexistência de preferência no caso em tela - Titularidade que deve coexistir até que a questão sucessória seja eventualmente solucionada na seara próprio - Manutenção da sentença - Desprovimento dos recursos interpostos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso I; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, não se desconhece o caráter indivisível das terras concedidas aos beneficiários, consoante previsão do inciso IV, do artigo 12, da Lei Estadual nº 4.957/85, com redação dada pela Lei Estadual nº 16.115/16.



    Todavia, na espécie, observa-se que a parte autora também é herdeira necessária de Orlando Chiquitelli Filho (fl. 10), por este ser seu genitor. E também que ela faz parte da composição familiar do lote desde 2004 (fl. 31), concomitantemente, ao que parece, ao casamento do Sr. Orlando com a Sra. Marinês Aparecida Pereira Chiquitelli (ocorrido em dezembro de 2004), de tal sorte que não se mostra razoável que a autora tenha que deixar o local, considerando, ainda, que cada parte do lote apresenta comunicação independente com a rua (fls. 29/30).



    Manter a decisão administrativa, por meio da qual o direito à herança da autora fica condicionado ao arbítrio de Marinês suportar sua convivência na gleba rural, viola frontalmente o art. 5º, inciso XXX, da CF/88, dispositivo constitucional que erigiu o direito de herança a direito fundamental. E também desguarnece sobremaneira a segurança jurídica pretendida pela autora, pois fica a mercê da autorização da ré para continuar ou não habitando e laborando no local.



    Pouco importa, nessa linha, o que dispõe a Portaria nº 131/2018 (Manual de Procedimentos Assentamentos Estaduais). Ao prever, em seu art. 51, §4º, que “Se houver mais de um(a) herdeiro(a), no requerimento deverá ser apontado quem postula a titularidade para outorga da concessão de uso. Em caso de discordância será aplicado o procedimento do parágrafo anterior”, tal norma inviabiliza que mais de um herdeiro seja titular da concessão de uso, restando, àquele que não logrou êxito em tal pretensão, tão somente apurar as benfeitorias realizadas.



    O que se tem é que a referida previsão não se encontra em consonância com as normas legais e constitucionais que regem o direito das sucessões, especialmente o art. 1.845 do Código Civil, que estabeleceu a como herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Daí exsurge o direito da autora em se ver incluída na divisão do patrimônio pertencente a seu genitor, no qual se compreende, obviamente, os direitos exercidos junto ao ITESP”.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



     



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



     



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).



     



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente